Tribunal: TJSP
Processo: 2269720-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Homicídio qualificado tentado, por duas vezes (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal).
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Homicídio qualificado tentado, por duas vezes (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal).
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois considerou inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, porquanto evidenciou periculosidade, recomendando-se a manutenção da medida extrema para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.
5-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2269720-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante doutor RENATO
VIEIRA MAGALHÃES NETO e é Paciente DANIEL RODRIGUES ZANDOMNI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2269720-75.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 1671
VOTO No 1671
Habeas Corpus no 2269720-75.2019.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Impetrante: Renato Vieira de Magalhães Neto
Paciente: Daniel Rodrigues Zamboni
Ementa
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória. Homicídio qualificado tentado, por duas vezes (art. 121, § 2o, incisos II e IV,
do Código Penal).
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do
estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre
a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de
um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois considerou
inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, porquanto evidenciou periculosidade,
recomendando-se a manutenção da medida extrema para garantia da ordem pública, assegurar a
aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e
insuficientes, in casu.
5-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Daniel, pois preso em flagrante em 12.10.2019, pela tentativa de praticar o delito tipificado no
art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes.
Questiona-se decisão que manteve a prisão preventiva, sob o argumento de que
não há sustentáculo algum para a segregação, mesmo porque se trata de agente primário, que
exerce atividade lícita e possui endereço fixo. Aduz, ainda, acerca da ausência dolo para o
crime em tela, sem deslembrar que, numa projeção da possível pena, não ficará no cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2269720-75.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 1671
Requer, pois, a concessão da liminar, afim de responder em liberdade o
processamento.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 86/87) e as informações requisitadas foram
juntadas aos autos (fls. 90).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
139/142).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento
jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em
julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia,
somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada (fls. 83) atende os requisitos dos artigos
5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo
Penal, até porque a douta Magistrada indeferiu o pedido de liberdade provisória, pois (...)
"inalterados os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar".
Em decisão anterior, proferida em sede de audiência de custódia, consignou-se:
(...)
" Consta que a Unidade Policial os militares noticiando que foram acionados ao
local dos fatos em razão de desentendimento familiar e lá chegando as vítimas já tinham sido
encaminhados ao UPA em razão de ferimentos com arma branca "canivete". Diante dos fatos,
encontraram o indiciado e uma vizinha entregou a arma branca que foi utilizada pelo
indiciado para ferimentos de seus genitores. Verifico que se encontram presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2269720-75.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 1671
necessários para a convolação da prisão em flagrante em preventiva. Conforme se depreende
dos fatos, em virtude de uma simples discussão, o indiciado atingiu gravemente seus genitores
que constam com lesões no abdômen, cabeça e mãos, conforme fotos de fls. 14/15. O crime se
reveste de violência e grave ameaça aos genitores." (..., fls. 28/29).
Com efeito, conquanto não seja possível o exame aprofundado de fatos e provas
nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em estudo, a existência
de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios, também em desfavor
da paciente.

Indiscutível, ainda, sua periculosidade e agressividade, pois, ante uma simples
discussão, em razão do local onde o rack e o computador deveriam ficar, agrediu gravemente
seus genitores, com instrumento cortante. Não bastasse, dificultou a defesa dos ofendidos,
visto que possuía a chave do imóvel, obstaculizando a possibilidade de fuga das vítimas.
Praticou, em tese, tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com meio que dificultou
a defesa dos ofendidos, majorado por ter sido contra ascendentes.
"O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há
ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade" do agente "para
a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC
146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017,
DJe 26/10/2017). 3. Na espécie, a imputação da prática delitiva de homicídio qualificado
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, perpetrado por duas facadas
(uma nas costas, na altura da costela esquerda, e outra logo abaixo do pescoço), após
discussão em estabelecimento comercial, mas executado na casa da vítima, em momento
posterior, demonstra concretamente a gravidade dos fatos, que permite acautelar a ordem
pública. E mais, conforme admitido pelo Paciente, na audiência de custódia, a intenção de se
evadir do local do crime reforça o juízo de cautelaridade realizado pelas instâncias
ordinárias com base na conveniência da instrução criminal." (STJ - HC 482.067/SP – Sexta
Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz – J. 7.2.2019 – DJe 1.3.019)
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos para
justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2269720-75.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 1671
prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes para preservar
a segurança e paz social.
E, não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como a
primariedade, bons antecedentes e residência fixa não obstam a decretação ou manutenção
da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
De outro lado, é pertinente lembrar que o habeas corpus, dado seu rito especial e
sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao
mérito da ação penal, pois reclamam o exame minucioso de fatos e provas, razão pela qual
deverão ser apreciados no momento oportuno, após regular instrução criminal e manifestação
das partes.
Também não há como chegar a nenhuma conclusão segura, nesta estreita via, com
base nos documentos que instruíram a impetração, acerca de eventual inimputabilidade do
paciente, nos moldes do artigo 26, caput, do Código Penal.
Por derradeiro, cumpre assinalar que nada há nos autos que corrobore o
inconsistente e prematuro prognóstico sugerido na impetração com relação às penas e
benefícios que poderão ser concedidos ao paciente, se ele for condenado, motivo pelo qual não
há se falar em desproporcionalidade da medida.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.